Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-66.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,92 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada – Ausência, contudo, de elementos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,92 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada – Ausência, contudo, de elementos nos autos que permitam a análise imediata do mérito da demanda, devendo haver retorno dos autos à vara de origem para realização de perícia judicial, não cabendo acolhimento ao laudo unilateral apresentado pelo autor - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002527-66.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes BRUNO
GUSTAVO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e JULIANA CRISTINA BENTO
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME V INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para afastar a alegação de decadência, retornados os autos à origem para
realização de perícia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-66.2019.8.26.0510 -Voto no 9409
2
VOTO No 9409
Apelação n. 1002527-66.2019.8.26.0510
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Rio Claro
Juiz: Dr. Alexandre Dalberto Barbosa
Apelante: BRUNO GUSTAVO PINHEIRO
Apelado: MRV PRIME V INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autor que reclama indenização
em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem
inferior ao contratado, em 1,92 m2 - Juiz de Primeira Instância
que reconheceu a decadência do direito autoral Natureza
indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal
de prescrição, não configurado no caso concreto Decadência
afastada Ausência, contudo, de elementos nos autos que
permitam a análise imediata do mérito da demanda, devendo
haver retorno dos autos à vara de origem para realização de
perícia judicial, não cabendo acolhimento ao laudo unilateral
apresentado
pelo
autor
-
RECURSO
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
Trata-se de ação proposta por BRUNO GONÇALVES
PINHEIRO e JULIANA CRISTINA BENTO PINHEIRO, em face de MRV PRIME V
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., objetivando a condenação da ré ao pagamento de
indenização em razão da entrega de imóvel com área útil de garagem inferior ao
contratado, pelo que pedem R$ 26.838,04.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, pela qual o
Magistrado reconheceu a ocorrência da decadência, julgando extinto o processo com
exame de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Pela sucumbência, os autores
foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (fls.
214/215).
Apelam os autores, sustentando, em síntese, que não
cabe falar em decadência, vez que o que se buscam não é o abatimento do preço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-66.2019.8.26.0510 -Voto no 9409
3
mas indenização por metro pago e não entregue. Pedem seja afastada a decadência
e acolhido o pedido inicial (fls. 343/355).
Recurso processado e respondido a fls. 241/250.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por Bruno
Gustavo Pinheiro e Juliana Cristina Bento Pinheiro contra a construtora ré.
Para tanto, deduziram ter firmado contrato para
aquisição de imóvel, segundo o qual sua vaga de garagem teria 12m2.
Nada obstante, ao medi-la, constataram que esta
apresenta apenas 8,76m2.
Reclamaram ter, assim, sofrido prejuízo, pelo que
pretendem ser ressarcidos.
Foi reconhecida a decadência do direito do autor, assim
fundamentada:
“O prazo decadencial é o do art. 445 do Código Civil, de
um ano para imóveis.
"Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um
ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se
da alienação, reduzido à metade.
Nesse prazo, o autor poderia postular abatimento no
preço, recebendo o montante correspondente à desvalorização causada pela menor
dimensão da garagem. Esse prazo é contado da data do recebimento das chaves, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-66.2019.8.26.0510 -Voto no 9409
4
que ocorreu em 10/03/2015 (fls. 86 e 138, não impugnada).
A presente ação só foi ajuizada em 01/04/2019, quando
a decadência já estava consumada.
(...)
Fundada a demanda no art.500 do Código Civil, a
decadência atingiu o direito da autora da mesma forma (fls.45):
"Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas
no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um
ano, a contar do registro do título.” (fl. 214/215, in verbis).
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento, devendo ser
afastada a decadência.
Isso porque a compreensão da demanda ajuizada como
se ação estimatória o fosse (em contraponto com o 'nomen juris' adotado, a
fundamentação procedida e o pedido formulado) labora em desfavor do consumidor,
fulminando-lhe o direito de obtenção de uma sentença de mérito, sendo o prazo
decadencial daquela muito inferior ao prazo prescricional da ação de responsabilidade
civil.
No mais, é certo que esgotados os prazos para buscar-
se o desfazimento da relação contratual ou abatimento proporcional de seu preço, em
decorrência de vícios, ainda subsiste, em favor da parte lesada, o direito
subjetivo de buscar a devida indenização, fundada nos prejuízos suportados, o
que intentou a autora, dentro, inclusive, do prazo prescricional para tanto.
No sentido de tratar-se de pretensões de naturezas e
fundamentos diversos (embora com finalidade prática semelhante), vale a transcrição
da preciosa doutrina de Nelson Rosenvald, em referência ao art. 500 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-66.2019.8.26.0510 -Voto no 9409
5
“É que não se mostra razoável juridicamente permitir o
desfazimento de uma venda ad mensuram quando a diferença da área encontrada
não mostrar qualquer significância. (...) Não se imagine que, na hipótese de a
diferença encontrada ser inferior a 1/20, o vendedor restaria impune. De modo
nenhum. Será possível ao adquirente requerer perdas e danos, por conta do
prejuízo em face do vício de medida existente.” (Código Civil Comentado: doutrina
e jurisprudência Coordenador Cezar Peluso, 11 ed. rev. e atual. Barueri, SP
Manole, 2017 pg. 533 Comentário ao art. 500, CC).
O excerto acima deixa claro que há, em favor do
consumidor lesado, tanto a possibilidade de ajuizamento de ação edilícia, como, na
hipótese de não cabimento desta, de ação indenizatória.
No caso destes autos, optaram os autores por ajuizar
ação indenizatória, tendo esta sido esta assim fundamentada, pelo que imperioso seu
recebimento na forma como efetivamente idealizada, medida que lhe prestigia, repita-
se, o direito de ação.
No específico caso destes autos, constata-se a
impossibilidade de julgamento imediato da lide, havendo necessidade de retorno dos
autos à instância ordinária para produção de prova pericial, por expert de confiança do
juízo, mostrando-se impossível o acolhimento de unilateral apresentado pelo autor às
fls. 47/54.
Não é demais destacar que o memorial descritivo
apresentado prevê plena possibilidade de que a vaga de estacionamento seja
composta parcialmente por área gramada, como se vê, pelo que necessária,
inclusive, a verificação de tal situação:
“Estacionamento: será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” .
(fls. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-66.2019.8.26.0510 -Voto no 9409
6
Neste contexto, é de rigor a decretação de nulidade da r.
sentença que extinguiu o processo em razão da decadência, cabendo seu retorno à
vara de origem para produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, não
se tratando a hipótese dos autos de causa na qual a matéria versada é tão somente
se direito e ausentes, nos autos, elementos que permitam o imediato julgamento da
lide.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para afastar a alegação de decadência, retornados os autos à origem para realização
de perícia.
ANGELA LOPES
Relatora